Tribunal: TJMT
Processo: 1056745-13.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056745-13.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA - CPF: 022.753.031-46 (AGRAVADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDO O PERCENTUAL PACTUADO – AGRAVO INTERNO PROVIDO. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2ª Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009). “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1056745-13.2019.8.11.0041

(ID 46920473 -interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – Comarca da Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
interposto pela CREFISA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão

monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1056745-13.2019.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da capital, que nos autos da ação de “
Revisão de Contrato
” (Proc. nº 1056745- 13.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para reajustar os juros remuneratórios à taxa de 2,50% ao mês, desde o início da contração,
condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(cf. ID
44870977 - Pág. 1/6).

A agravante reafirma a tese de que
impossibilidade de assumir os encargos contratuais deveria ter sido avaliada pela apelada antes da contratação, e não depois, não havendo qualquer razão jurídica capaz de justificar a alteração contratual operada pela sentença, e mantida pelo julgamento monocrático do apelo, sendo patente que referidas decisões violaram o princípio do pacta sunt servanda.

Sustenta que a taxa de juros, para o caso de inadimplemento do contrato, não pode ser limitada a 12% ao ano, já que o percentual contratual não é abusivo e está de acordo com a média praticada no mercado.

Pede, assim, a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, para que, reconhecida a legalidade da taxa de juros pactuada, seja reformada a sentença apelada.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão a que se refere o ID 51184999.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em relação a taxa dos juros remuneratórios, constou da agravada:

(...).

No caso, o percentual contratual dos juros remuneratórios fixados em 14,50% a.m. e 40,77% a.a. (cf. ID 44349963 - Pág. 5),
é muito superior à média praticada pelo mercado à época da celebração do contrato
(13.02.2015) em relação aos contratos de crédito pessoal, que, conforme indicado no “
site
” do Banco Central era de 6,01% a.m., mas sofreu significativas variações, conforme se verifica do documento a que se refere o ID 44349972, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que limitou a taxa de juros à 2,50% ao mês, desde o início da celebração da avença.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 400 DO CPC – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADO PELAS PARTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –- PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– (...). É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. (...). Constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora, e, por conseguinte, afastamento dos encargos moratórios. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0001986-61.2009.8.11.0011, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO -
JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO - ABUSIVIDADE COMPROVADA
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - DECISÃO MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admitida a cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos Bancários, desde que a taxa contratada não extrapole a média praticada no mercado na época da contratação. Na hipótese, observa-se que os juros remuneratórios fixados no Contrato de Empréstimo foram de 987,22% a.a. (ID. 16950536), ou seja, muito acima do percentual indicado pela própria instituição financeira (133,15% a.a.), fato que evidencia e demonstra a abusividade do encargo. Diante da cobrança ilegal de encargo no período da normalidade, o STJ já firmou entendimento no sentido de que se afasta os efeitos da mora e justifica-se à devolução dos valores pagos indevidamente, motivo pelo qual, procede o pedido de repetição de indébito. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Apelação N.U 1004628-79.2018.8.11.0041, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – (...) -
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – Apelação N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Diante do exposto, com fundamento
no art. 932, IV, “a”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §§1º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, ao
editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”; e, na hipótese, a taxa dos juros remuneratórios foram fixados em 14,50% a.m. (cf. ID 44349963 - Pág. 5), não havendo qualquer abusividade aferível, devendo, pois, ser mantida.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para manter a taxa dos juros remuneratórios prevista no contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020